Tribunal: TJPA
Processo: 0004398-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004398-08.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ANGELICA DA SILVA MARANHAO MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para reconhecer a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem e adequar os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias.

A embargante alegou contradição no julgado quanto à aplicação da Taxa SELIC, diante da fixação simultânea de correção monetária pelo IPCA e juros previstos no art. 406, §1º, do Código Civil, bem como omissão quanto aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição na fixação dos consectários legais da condenação; e (ii) saber se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, conforme o Tema Repetitivo 1.368 do STJ, e, simultaneamente, determinar a incidência cumulativa de IPCA e juros autônomos.

Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC sobre as verbas condenatórias, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à Taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Súmula 362.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a contradição relativa aos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento: “Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC constitui índice único de atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção ou juros autônomos. Após a vigência da referida lei, aplica-se a sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
0004398-08.2014.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADA: ANGELICA DA SILVA MARANHAO MELO

Relator:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem e adequar os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias.

Acordão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel, no percentual mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do bem; (b) restituir, em dobro, valores pagos a título de comissão de corretagem; (c) indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (d) arcar com custas e honorários de sucumbência. A Apelante pleiteia a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal sobre a pretensão de restituição da comissão de corretagem; (ii) estabelecer a validade da cláusula de tolerância de 365 dias para entrega do imóvel; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes e qual o percentual aplicável; (iv) verificar se há bis in idem na atualização dos valores dos lucros cessantes; (v) fixar os marcos inicial e final da mora; (vi) avaliar a configuração de danos morais e (vii) definir a taxa aplicável à correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de repetição de indébito relativa à comissão de corretagem, com base no art. 206, §3º, IV, do CC e no Tema 938 do STJ, dado que o fundamento é a cobrança indevida, e não a resolução contratual.

4. A cláusula de tolerância de 365 dias para entrega do imóvel é abusiva, por exceder o limite de 180 dias fixado pela jurisprudência do STJ, sendo razoável a fixação da mora a partir de julho/2012.

5. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar por lucros cessantes, presumidos conforme entendimento do STJ, sendo devido o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel.

6. Não há bis in idem na forma de correção dos lucros cessantes, pois a atualização do valor do imóvel (base de cálculo) e a correção das parcelas mensais são critérios distintos e compatíveis.

7. Os marcos de incidência dos lucros cessantes foram corretamente fixados: início em julho/2012 (mora) e término na data da efetiva entrega do imóvel, conforme orientação jurisprudencial.

8. O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero inadimplemento contratual, frustrando expectativas legítimas da consumidora quanto ao direito à moradia.

9. A aplicação da Taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária é a medida adequada, conforme os Temas 99 e 112 do STJ, sendo necessário harmonizar os critérios de atualização dos valores da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no julgado quanto à aplicação da Taxa SELIC, afirmando que o acórdão reconheceu expressamente que a SELIC engloba juros moratórios e correção monetária, mas, ao mesmo tempo, determinou a incidência concomitante de IPCA e juros do art. 406, §1º, do Código Civil, o que configuraria bis in idem. Aduz, ainda, omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual

Belém, data do sistema

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
0004398-08.2014.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADA: ANGELICA DA SILVA MARANHAO MELO

Relator:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e regularmente interpostos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

II. MÉRITO

Os embargos merecem parcial acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

Assiste parcial razão à embargante quanto à alegada contradição existente no acórdão embargado acerca da incidência dos consectários legais sobre as verbas condenatórias.

Isto porque, o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice apto a englobar juros moratórios e correção monetária, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368. Contudo, ao final, determinou a incidência cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil, circunstância que efetivamente gera incompatibilidade lógica interna no julgado.

A controvérsia demanda adequada delimitação temporal dos regimes jurídicos aplicáveis, sobretudo diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, segundo a qual a Taxa SELIC constitui índice único apto a abranger simultaneamente correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros autônomos.

Assim, relativamente ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre as verbas condenatórias.

No caso dos lucros cessantes, a Taxa SELIC incidirá sobre cada parcela mensal a partir do respectivo vencimento. Quanto aos danos morais, a incidência ocorrerá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sobrevinda a Lei nº 14.905/2024, os consectários legais passam a observar a nova disciplina introduzida pelos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a correção monetária observará a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou índice que vier a substituí-lo.

Os juros de mora, por sua vez, observarão a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

Dessa forma, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, as verbas condenatórias passarão a observar cumulativamente:

a) correção monetária pelo IPCA; e

b) juros legais correspondentes à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para esclarecer expressamente que, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros autônomos. Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a sistemática prevista nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à Taxa Selic, deduzido o índice inflacionário.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir a omissão referente aos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação.

Belém, data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 23/06/2026